Tribunal: TJPA
Processo: 0806518-79.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806518-79.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNERARIA INAPAX LTDA - ME

AGRAVADO: CLINICA PAIF SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806518-79.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNERARIA INAPAX LTDA - ME

ADVOGADO: WILSON SAMPAIO PORTELA JÚNIOR

AGRAVADO: CLINICA PAIF SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO: LUIZ CARLOS DOA ANJOS CEREJA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. USO DE MARCA. CONCESSÃO DE REGISTRO À PARTE AGRAVADA JUNTO AO INPI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, QUE DETERMINOU, EM DECISÃO LIMINAR, QUE A PARTE RÉ/AGRAVANTE FICASSE IMPEDIDA DE UTILIZAR O NOME REFERENTE A MARCA EM QUESTÃO. APLICAÇÃO DO ART. 129 CAPUT, DA LEI N. 9.279/96. DEVE SER MANTIDO O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO,
CONSIDERANDO-SE QUE, ATUALMENTE, QUEM DETÉM A PROPRIEDADE DA MARCA VINDICADA, MEDIANTE O REGISTRO JUNTO AO INPI, É A PARTE AUTORA/AGRAVADA. RESTANDO PREENCHIDOS OS REQUISTOS DO ART 300 DO CPC, PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM FAVOR DESTA. A ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE NO TOCANTE AO DIREITO DE PRECEDÊNCIA NÃO É CAPAZ DE REVOGAR A DECISÃO SINGULAR, UMA VEZ QUE AINDA RESTA PENDENTE DE ANÁLISE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE NO INPI. ALÉM DISSO, A AGRAVANTE TEVE SEU PEDIDO DE REGISTRO N. 914.434.926, INDEFERIDO NO REFERIDO ÓRGÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806518-79.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNERARIA INAPAX LTDA - ME

ADVOGADO: WILSON SAMPAIO PORTELA JÚNIOR

AGRAVADO: CLINICA PAIF SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO: LUIZ CARLOS DOA ANJOS CEREJA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNERARIA INAPAX LTDA - ME em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Perdas e Danos por Uso Indevido da Marca movida por CLÍNICA PAIF SERVICOS LTDA - ME.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela provisória do agravado para impedir o uso da denominação ‘PAIF’ pela ré/agravante por qualquer meio, devendo proceder a exclusão dos indicativos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Alega o agravante que a decisão foi incorreta, pois enquanto o INPI não julga a questão, a empresa mais antiga tem direito de precedência sobre a marca, que a marca fantasia da é “MEMORIAL DE TANATOPRAXIA MARIA DAS GRAÇAS” e não “PAIF”, mesmo assim, totalmente sem nexo a decisão singular determinou a continuidade do uso da marca pela agravada, enquanto, a idealizadora da marca, e que já a utilizava há vários anos ficou impedida de utilizá-la. Disse que a marca não foi vendida juntamente com a empresa e seu uso pelo agravado é indevido. Comentou que já protocolo junto ao INPI petição de oposição (Protocolo n. 850180104945), frente ao pedido de registro n. 914.098.58, solicitado elo agravado, quanto ao requerimento da marca “PAIF” na modalidade nominativa. Alega que requereu a nulidade administrativa no processo n. 914098586. Disse que requereu o registro de sua marca fantasia perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INP – 02/04/2018 – pedido n. 914434926. Requer que seja modificada a decisão agravada, a fim de a recorrida cesse a utilização da marca "GRUPO PAIF", com ou sem acréscimo, ou de quaisquer outras expressões que reproduzam ou se assemelhem à referida marca.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento – id n. 3495376 - Pág. 1/5 – requerendo o agravado a manutenção da decisão agravada, afirmando que o INPI já lhe concedeu o registro da marca em seu favor, por meio do processo 914098586.

Primeiramente, houve julgamento monocrático pelo não conhecimento do recurso. Contudo, esta relatora utilizou-se do juízo de retratação, a fim de prosseguir-se o julgamento do agravo de instrumento.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806518-79.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNERARIA INAPAX LTDA - ME

ADVOGADO: WILSON SAMPAIO PORTELA JÚNIOR

AGRAVADO: CLINICA PAIF SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO: LUIZ CARLOS DOA ANJOS CEREJA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

A decisão agravada concedeu a tutela provisória de urgência a fim de determinar que a parte ré se abstivesse do uso da marca “PAIF” por qualquer meio, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Não obstante a alegação da recorrente no sentido de que a decisão agravada merece reforma, em decorrência de seu direito de precedência sobre o uso da referida marca, verifica-se que houve a concessão do uso da marca ao autor/agravado, no processo administrativo de n. 914098586, formalizado junto INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

Contra tal decisão do referido órgão a parte ré/agravante informa que protocolou Processo Administrativo de Nulidade - PAN, não havendo, até o presente momento, notícia sobre o pronunciamento do INPI a este respeito.

Dessa forma, apesar da alegação da ré/agravante quanto a suposto direito de precedência sobre o uso da marca "PAIF", tal ponto ainda será notadamente objeto de análise em sede administrativa, um vez que protocolou o pedido de nulidade junto ao INPI - Protocolo: 850190099870

- devendo, por ora, prevalecer o que restou definido pelo no processo administrativo n. 914098586, que assim se definiu (id. 3495378 - Pág. 2/3):

CONCLUSÃO:

Decidimos, então, pelo prosseguimento do exame, com o consequente deferimento do pedido de registro.

Neste aspecto, verifica-se que a decisão agravada deve subsistir, a teor do preceito normativo artigo 129 caput, da Lei n. 9.279/96, que assim dispõe:

Art. 129.
A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido
, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Ressalta-se que o entendimento atual versa sobre a possibilidade de discutir-se direito de precedência em sede administrativa mesmo após a concessão do registro de marca, constituindo fundamento para a apresentação de Processo Administrativo de Nulidade – PAN (parecer n. 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU - do procurador Federal Marco Fioravante Villela Di Iulio).

Sendo assim, na hipótese de ser verificado, posteriormente, pelo INPI o direito de precedência da ré/agravante sobre uso da marca nominativa em questão, cabível nova apreciação da tutela provisória em tela. Contudo, nesta oportunidade, deve ser mantido o entendimento do juízo
a quo,
considerando-se que, atualmente, quem detém a propriedade da marca vindicada, mediante o registro junto ao INPI, é a parte autora/agravada. Além disso, a agravante teve seu Pedido de Registro n. 914.434.926, indeferido no referido Órgão (id n. 3495382 - Pág. 1/2).

Desse modo, nos termos do art. 300 do CPC, restou comprovada a probabilidade do direito da parte agravada, uma vez que esta possui o registro da marca ora discutida, e, de acordo com o disposto no mencionado artigo 129 da Lei 9.279/96, a exclusividade do uso da marca é conferida a quem detém a sua propriedade, a qual somente é adquirida após o registro validamente expedido, sendo verificado risco de dano ao titular da marca quando esta é utilizada por outrem.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA - PROPRIEDADE DA MARCA - REGISTRO VÁLIDO EXPEDIDO PELO INPI - USO EXCLUSIVO - LICENCIAMENTO DE USO - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. - Conforme disposto no artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -
A jurisprudência do STJ reconhece que a marca possui a função de beneficiar o seu titular, evitando o proveito econômico indevido e de terceiros, e de proteger os consumidores sobre a procedência dos produtos ou serviços adquiridos - A propriedade da marca é adquirida pelo registro válido expedido, e garante ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional, bem como a possibilidade de ver seus direitos resguardados, e impede a prática da concorrência desleal - Preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência requerida, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe -
Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10000212524789001 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 18/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/05/2022)

Por todo exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, em decorrência das razões e fundamentos trazidos neste
decisum
.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 05/04/2023